Tribunal: TJMT
Processo: 1019697-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019697-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO.
AGRAVADO: ALBERTO JOSÉ ARAÚJO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM SEGUNDO GRAU – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – PEDIDO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução no 1017063-34.2020.8.11.0003, movida por ALBERTO JOSÉ ARAÚJO, “em razão da inexistência de segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 1°, NCPC, DETERMINO o processamento dos Embargos sem a suspensão do processo executivo, o que deve ser certificado nos autos da execução, pelo menos enquanto consolidada a segurança da execução pela penhora ou outros meios.” (Id. 37819478 - da origem)
Em breve síntese, a agravante sustenta que o Juízo a quo equivocou-se ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, uma vez que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Afirma que a probabilidade do direito restou evidenciada nos fundamentos jurídicos expostos quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que não possui qualquer ligação com o pacto feito entre seu genitor e a parte agravada, além de restar inequívoco o fato de que não houve entre eles qualquer conduta fraudulenta, tampouco ficou comprovada qualquer das alegações do agravado quanto eventual fraude à execução.
Alega, quanto ao requisito do risco ao resultado útil do processo, que se não for deferida liminarmente a medida de urgência, poderá não conseguir crédito no mercado para manutenção de seu negócio e, ainda, sofrer expropriações injustas sobre seus bens.
No que concerne a garantia do Juízo, registra que não possui condições de assim o fazer, pois contraiu três empréstimos bancário para pagar as dívidas de seu pai e, por mais que tenha bens, não é fácil promover o levantamento de uma quantia tão elevada assim.
Requer, assim, a concessão de tutela antecipada em grau recursal de modo que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, de modo a prevenir expropriações injustas à agravante que é parte ilegítima. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida e determinar a suspensão dos autos executórios até o julgamento dos embargos à execução.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, tendo em vista que a decisão agravada não tratou acerca da ilegitimidade da parte agravante e nem acerca de eventual fraude à execução, fica obstada a análise de tais questões em segundo grau.
Quanto à tutela recursal postulada, exige-se para sua concessão a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, observo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (destaquei).
No caso dos autos, como bem pontuado pelo Julgador a quo e assumido pela ora agravante em suas razões recursais, não foi ofertado qualquer garantia no feito executivo.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator